Tribunal: TRF3
Processo: 5002427-61.2018.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1113/1197)

5002427-61.2018.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE.

1. “Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80” (REsp 1330473/SP).

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002427-61.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: BRUNA NAMIUTI SOUZA DROGARIA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002427-61.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: BRUNA NAMIUTI SOUZA DROGARIA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que indeferiu a inicial e julgou o processo extinto, sem a resolução de mérito, nos t

Inteiro teor:
1113/1197)

5002427-61.2018.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE.

1. “Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80” (REsp 1330473/SP).

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002427-61.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: BRUNA NAMIUTI SOUZA DROGARIA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002427-61.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: BRUNA NAMIUTI SOUZA DROGARIA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que indeferiu a inicial e julgou o processo extinto, sem a resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante, Conselho Regional de Farmácia, afirma a obrigatoriedade da intimação pessoal quanto ao despacho que determinou o recolhimento de custas em 48 horas.

A resposta não foi apresentada.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002427-61.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: BRUNA NAMIUTI SOUZA DROGARIA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O artigo 25, da Lei Federal no 6.830/80:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

O Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 25 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80.

2. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/08.

(REsp 1330473/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 02/08/2013)

No caso concreto, o Conselho Regional de Farmácia não foi intimado pessoalmente da decisão que determinou o recolhimento da tarifa de postagem da carta de citação (R$ 11,85), no prazo de 48 horas.

A extinção do processo, sem a resolução do mérito, é irregular.

O Conselho Regional de Farmácia deve ser intimado pessoalmente.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE.

1. “Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80” (REsp 1330473/SP).

2. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.